Tribunal: TJBA
Processo: 8029182-06.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029182-06.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
NEY JOSE CAMPOS

AGRAVADO: SAMILE DOS SANTOS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JOSIAS WELLINGTON SILVEIRA

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C PEDIDO DE EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE DOCUMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. EXIBIÇÃO DOS CONTRATOS FIRMADOS ENTRE AS PARTES. ASTREINTES. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DO DIREITO À INFORMAÇÃO. ART. 6º, III, DO CDC. DOCUMENTO COMUM ÀS PARTES. ART. 396 DO CPC. PODER INSTRUTÓRIO DO JUIZ. ART. 421 DO CPC. ASTREINTES FIXADAS COM RAZOABILIDADE. ENTENDIMENTO DO STJ (TEMA 706). DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I -
Na origem, a decisão vergastada deferiu tutela de urgência para compelir o agravante a apresentar, no prazo de dez dias, os contratos bancários firmados com a autora, sob pena de multa cominatória diária de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada ao montante de R$ 9.000,00 (nove mil reais).

II –
Presentes os requisitos insculpidos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, impõe-se a concessão da tutela de urgência.

III - O deferimento da tutela de urgência para compelir instituição financeira a apresentar contratos bancários firmados com o consumidor encontra respaldo nos arts. 6º, III, do CDC, 396, 399, III, e 421 do CPC, sendo legítima frente ao direito fundamental à informação e à colaboração processual.

IV - As astreintes
demonstram razoabilidade e proporcionalidade, além de desestimular o descumprimento da decisão.

V

- O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, firmou a tese de que “a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada” (TEMA 706), de modo que pode ser revista na hipótese de gerar enriquecimento indevido.

RECURSO DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO

nº

8029182-06.2025.8.05.0000

interposto
pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, figurando como Agravado
SAMILE DOS SANTOS OLIVEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, pelas razões expostas no Voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DES.
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA